Tribunal: TJDFT
Processo: 0715588-76.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO ONUS DA PROVA. DOLO. VERIFICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTES. MENORIDADE RELATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. SÚMULA N. 231. REDUÇÃO DA PENA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal de sentença condenatória de crime de receptação simples. A sentença reconheceu presentes os requisitos necessários à subsunção do fato ao crime de receptação simples, assim como apreciou minuciosamente a materialidade e a autoria delitivas. Concluiu, assim, pela condenação diante do robusto conjunto fático-probatório constante nos autos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em apreciar se restou comprovado nos autos que o apelante é o autor do crime de receptação simples constante na denúncia oferecida pelo órgão do Ministério Público.
III. Razões de decidir
3. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, conforme dispõe o art. 156, do CPP, o que não ocorreu no presente caso. 3.1 A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta.
4. A prova dos autos é robusta e coesa, sendo suficiente para comprovar a autoria do crime de receptação simples, vinculando o réu ao iter criminis desse delito tratado nos autos, inclusive pela própria confissão espontânea, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em cotejo com as demais provas carreadas aos autos. 4.1 Dessa forma, restando evidente a prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP, bem como o dolo direto do agente, não se pode falar em absolvição. 5. Mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, na fase intermediária, em razão do reconhecimento de qualquer atenuante, tendo em vista o disposto na Súmula 231 do STJ e na Repercussão Geral 158, do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A constatação dos requisitos necessários ao reconhecimento do crime de receptação simples, com a comprovação inequívoca da autoria delitiva, serve de lastro para a condenação do réu”.